Tribunal: TJDFT
Processo: 0728598-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da parte executada diante da tentativa de penhora de bens móveis de titularidade parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos bens móveis da residência da parte executada não é absoluta, já que permitida a penhora dos bens de elevado valor ou dos que ultrapassem as necessidades comuns.
3.1. A averiguação da penhorabilidade destes bens pressupõe a expedição de mandado de avaliação a ser cumprido por oficial de justiça,
4. Segundo o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Cabível, portanto, a expedição de mandado de penhora e avaliação de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais de impenhorabilidade, a fim de obtenção de bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1317545 de Relatoria do Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível. Acórdão 1254736, de Relatoria do Des. Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível. Acórdão 1250750, de Relatoria do Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível. Acórdão 1240214 de Relatoria da Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível.